Tribunal: TJSP
Processo: 1000768-52.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Indenização por danos morais e materiais – Furto ocorrido em supermercado – Ato ilícito praticado contra consumidor no interior de estabelecimento comercial – Ação criminosa praticada por terceiros, sem vinculação com a ré – Culpa exclusiva de terceiros – Reconhecimento – Defeito na prestação de serviços – Não reconhecimento – Culpa exclusiva da vítima na falha do dever de guarda e

Ementa:
Indenização por danos morais e materiais – Furto ocorrido em supermercado – Ato ilícito praticado contra consumidor no interior de estabelecimento comercial – Ação criminosa praticada por terceiros, sem vinculação com a ré – Culpa exclusiva de terceiros – Reconhecimento – Defeito na prestação de serviços – Não reconhecimento – Culpa exclusiva da vítima na falha do dever de guarda e vigilância de seus pertences pessoais – Celular, cartões e dinheiro em espécie que estavam no interior da bolsa sob a guarda da autora – Responsabilidade civil não configurada – Artigo 14, §3o, inciso II, do CDC – Responsabilidade do fornecedor – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do CDC - Conduta – Relação de causa e efeito – Relação de causalidade – Regra de incidência – Artigo 403 do Código Civil – Conduta que não é causa ou concausa eficiente para o resultado – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Culpa de terceiro e excludente de responsabilidade – Vinculação do fornecedor limitada aos serviços que presta – Falha de segurança – Não reconhecimento – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000768-52.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante MARIA
DO ESPIRITO SANTO DE SOUSA BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
WAL MART BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000768-52.2019.8.26.0127
(Processo de origem no 1000768-52.2019..8.26.0127)
Apelante
Maria do Espírito Santo de Sousa Barros (Justiça Gratuita)
Apelado
Walmart Brasil Ltda
Comarca
Carapicuíba - 2a Vara Cível
Voto no 39188
Indenização por danos morais e materiais Furto ocorrido em
supermercado
Ato ilícito praticado contra consumidor no
interior de estabelecimento comercial
Ação criminosa
praticada por terceiros, sem vinculação com a ré
Culpa
exclusiva de terceiros
Reconhecimento
Defeito na
prestação de serviços Não reconhecimento Culpa exclusiva
da vítima na falha do dever de guarda e vigilância de seus
pertences pessoais Celular, cartões e dinheiro em espécie que
estavam no interior da bolsa sob a guarda da autora

Responsabilidade civil não configurada Artigo 14, §3o, inciso
II, do CDC Responsabilidade do fornecedor Artigos 186,
187 e 927 do Código Civil Limitação pela prática dos atos
vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do
serviço' Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20
do CDC - Conduta Relação de causa e efeito Relação de
causalidade
Regra de incidência
Artigo 403 do Código
Civil Conduta que não é causa ou concausa eficiente para o
resultado Evento danoso que extrapola os limites da relação
objetiva Culpa de terceiro e excludente de responsabilidade
Vinculação do fornecedor limitada aos serviços que presta
Falha de segurança Não reconhecimento Pretensão afastada
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento
regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.113/117 julgou improcedente a ação
de indenização, para condenar a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, observado o art. 98, §3o
do CPC.
Apela a autora (fls.119/130) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que deve ser afastada a conclusão da existência de culpa
exclusiva da vítima e reconhecida a ocorrência de danos morais e materiais decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do furto que a vitimou no interior do supermercado requerido, conforme amplo respaldo
jurisprudencial. Sustenta que cabia ao requerido garantir a segurança dos clientes e a
instalação de câmeras e demais providências para a identificação do furtador. Defende
que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, presumindo-se a veracidade das
alegações autorais em face da não apresentação das gravações do circuito interno de
segurança. Postula a procedência da ação com a condenação da ré ao pagamento da
indenização por danos morais pleiteada e a condenação sucumbencial exclusiva da ré,
ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões
recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.133/142).
Em julgamento de Conflito Negativo de Competência foi
reconhecida a competência desta E. 18a Câmara de Direito Privado para o julgamento da
matéria em discussão (fls.161/166).
É o relatório.
A análise dos autos permite verificar que a parte autora
ajuizou a presente demanda objetivando ver-se indenizada por danos materiais e morais
que alega ter suportado em virtude da ocorrência de furto que a vitimou no dia
07/04/2018, por volta das 16h00 nas dependências do estabelecimento comercial do
supermercado requerido.
Segundo consta de sua narrativa na exordial, a autora
estava acompanhada de seu filho e na posse de sua bolsa, quando teria sido cercada por
quatro mulheres que, provavelmente, abriram sua bolsa e furtaram seus pertences (um
aparelho celular, dois cartões e uma fatura de cartão que estaria acompanhada por
R$1.400,00 em espécie), dos quais só veio a dar falta no momento em que se dirigiu ao
caixa e percebeu que sua bolsa estava aberta.
Em decorrência dos fatos narrados pretende ver-se
indenizada por danos materiais no valor de R$1.970,00 e danos morais no importe de
R$15.000,00.
Sem razão, contudo.
Conquanto não se olvide tratar-se de relação de consumo
mantida entre as partes, é certo que não há como se imputar responsabilidade à ré em
virtude do episódio narrado, ausente nexo causal entre os danos alegados e ação ou
omissão que possa ser atribuída ao requerido.
A questão da responsabilidade do fornecedor, mesmo no
sistema do CDC, implica que referida vinculação se limita ao que dispõe os artigos 3o e
18 do CDC, de modo que mesmo observado o dever de sujeição das partes às clausulas
e condições do pactuado, ausente justa causa a permitir a indenização pelos fatos da
causa, até porque de acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços
típicos, vale dizer, próprios, como aliás explicita a lição da doutrina de Rui Stoco,
confira-se: “Será objetiva com relação aos serviços típicos que o banco presta, na
relação contratual onerosa com seus clientes, por força do disposto no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor, posto que tal se infere do art. 3o, § 2o, desse Estatuto...”.
Ou seja, no caso, como para além dos limites da
vinculação os fatos ocorridos, é necessária a prova do nexo de causalidade para se impor
a indenização reclamada, vale dizer, do liame entre a conduta e o resultado, até porque
mesmo que possível a responsabilidade sem culpa
sistema do CDC - isso não
significa que possa haver responsabilidade sem nexo causal, de modo que necessária a
determinação daquele a quem se deve atribuir o resultado danoso, vale dizer, a relação
de causalidade, segundo a teoria adotada pelo regramento civil (artigo 403 do Código
Civil) ou seja, a teoria do dano direto, uma vez que não é possível obrigar o devedor a
responder por danos derivados de causas que não guardem relação direta e imediata com
sua conduta, inexistente a figura da responsabilidade ilimitada, e isso mesmo que
incidente fosse a teoria da causalidade adequada ou da 'conditio sine qua non', pois que
sempre se faz necessário o liame entre causa e efeito, de modo que o resultado seja
consequência direta do ato/fato, observado pra tanto o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e
CF/88, art. 5o, incisos V e X), pelo qual se sujeita o causador do prejuízo à reparação,
seja pelo resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível,
mediante indenização, sendo requisitos essências da responsabilidade civil, a conduta, o
nexo de causalidade e o dano, além da culpa lato sensu (dispensada no caso da
responsabilidade objetiva), de modo a permitir que surja a obrigação de reparar a que
refere a regra do artigo 186 do Código Civil.
Nesse sentido há precedente do STJ: “(...)“É de se ter
presente que, em se tratando de bolsas, carteiras - objetos de guarda pessoal, não há um
serviço específico de proteção, inexistindo, pois, responsabilidade objetiva. Logo, só se
pode responsabilizar a empresa se provada culpa sua, exclusiva ou concorrente.
Entender de um outro modo seria atentar contra o princípio da razoabilidade. Diferente
é a situação de veículos e seus equipamentos deixados nos estacionamentos. Ai, a
guarda se transfere, inteiramente, à responsabilidade do estabelecimento”. (Resp.
772.818/RS Ministro CASTRO FILHO, DJ de 1.10.2007).
Como se nota, a despeito da autora pretender imputar a
responsabilidade objetiva ao fornecedor por fato do produto ou serviço, com
enquadramento nos artigos 12 a 17 do CDC, há que se observar que a responsabilidade
do prestador de serviços referente ao dever de garantir a segurança do consumidor não
alcança os objetos pessoais, os quais devem permanecer sob sua própria vigilância e
guarda, à míngua de dever legal de segurança absoluta imposto ao fornecedor.
A narrativa da inicial evidencia que os pertences furtados
estavam no interior da bolsa da autora, que estava em sua posse e guarda, e mesmo após
perceber a aproximação de quatro mulheres que a teriam "cercado", não se deu conta do
furto, que sequer pode afirmar com segurança ter sido por elas praticado, atribuindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas uma "probabilidade" de o terem feito (fls.03).
Assim, de rigor concluir que a parte autora realmente não
cuidou de forma satisfatória de seus pertences, constatando-se que o infortúnio ocorreu
por sua culpa exclusiva, senão por culpa exclusiva de terceiros, sem qualquer vínculo
causal com a prestação de serviços por parte da requerida.
Por tais motivos, está excluída a responsabilidade do
fornecedor, à luz do disposto no art. 14, §3o, II do CDC, sendo despicienda a produção
de quaisquer outras provas.
Não é outro o entendimento já pacificada por esta E. Corte
em casos análogos: “RESPONSABILIDADE CIVIL Furto de aparelho celular da
autora, na qualidade convidada numa festa no buffet da requerida Demandante que pode
ser considerada consumidora equiparada, nos termos do art. 17 do CDC
Reconhecimento de relação de consumo e da responsabilidade objetiva da ré, contudo, é
insuficiente para gerar sua responsabilização pelo ocorrido Dever da vítima de manter
os próprios pertences junto a si e sob estrita vigilância Rompimento do nexo de
causalidade entre qualquer conduta ou omissão da ré e o evento danoso Inteligência do
artigo 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor Jurisprudência remansosa deste
Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido Sentença de
improcedência mantida Recurso não provido” (Apel no 1027088-55.2015.8.26.0071;
Rel. Des. Francisco Loureiro, 1a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 13/03/2018).
No mesmo sentido: "Responsabilidade civil. Prestação de
serviços. Indenização por danos materiais e morais. Furto de celular nas dependências
do estabelecimento comercial. Ação julgada improcedente. Alegação de falha na
prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva que não afasta o dever de guarda e
cuidado em relação aos objetos pessoais. Dever de indenizar inexistente. Recurso
desprovido, com observação. O dever de segurança dos clientes que frequentam o
estabelecimento não tem alcance absoluto, de proteção dos objetos pessoais, que devem
permanecer sob a guarda e estrita vigilância do próprio cliente, não havendo como
imputar responsabilidade à ré. (Apel no 1034238-58.2019.8.26.0100, Rel. Des. Kioitsi
Chicuta, 32a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 06/08/2019).
E ainda: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Sentença de improcedência. Furto de celular no interior do supermercado réu. Objeto
que estava no bolso lateral da mochila da autora. Dever de segurança imposto ao
fornecedor que exclui o dever de guarda e vigilância pelo consumidor de seus objetos
pessoais. Excludente configurada. Exegese do art. 14, §3o, II, do CDC. Precedentes da
Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO." (Apel no 1015276-
90.2018.8.26.0562, Rel. Des. Alfredo Attié, 27a Câmara de Direito Privado do TJSP, j.
17/09/2020).
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus de sucumbência, por seus próprios e jurídicos fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados
em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115270
Apelação Cível no 1000768-52.2019.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba
Apelante: Maria do Espirito Santo de Sousa Barros
Apelado: Wal Mart Brasil Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
Desembargador Relator, de quem ouso
divergir, meu voto é o seguinte:
Maria
do
Espírito
Santo
de
Sousa Barros ajuizou a presente ação
contra
WAL
MART
BRASIL
Ltda.,
objetivando receber a correspondente
indenização pelos danos materiais e morais
sofridos, em virtude do furto sofrido nas
dependências da ré.
Conforme
se
depreende
dos
autos, no dia 07 de abril de 2018 a autora
encontrava-se na loja da ré quando teve
subtraídos da sua bolsa 1 (um) celular
modelo Samsung Galaxy J2, e R$1.400,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(um mil e quatrocentos reais).
O MM. Juiz houve por bem julgar
a demanda improcedente, motivo pelo qual
foi interposto o presente recurso de
apelação.
A relação estabelecida entre as
litigantes
é
de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade existente entre o cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei
no
8.078/1990,
consoante
precedentes
do
Superior
Tribunal
de
Justiça1.
Consoante o disposto no artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor, a
fornecedora
responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados à
consumidora, em virtude da prestação dos
serviços defeituosos, somente se eximindo
1 STJ. 3a Turma. Recurso Especial no 476.428. Min. Rel. Nancy Andrighi. J. 19.04.05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando
a
culpa
de
terceiro
restar
configurada.
Com efeito, a ocorrência do
furto descrito na petição inicial e as suas
circunstâncias
restaram
demonstradas
pelo boletim de ocorrência lavrado pela
Polícia Civil (fls. 29/32).
Ademais,
o
furto
ocorreu
dentro dos limites do supermercado réu, e,
considerando
que
a
sensação
de
segurança passada pelo estabelecimento
era
a
conduta
esperada
do
usuário
naquele momento, é certo que houve falha
na prestação do serviço, nos termos do
artigo 14, §1o, II, do Código de Defesa do
Consumidor:
Por sua vez, a apelada não se
desincumbiu do ônus de comprovar a
ocorrência da culpa exclusiva de terceiro,
apta
a
elidir
a
responsabilidade
da
prestadora de serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, competia ao estabelecimento comercial tomar as cautelas necessárias para garantir a
segurança da autora, o que não ocorreu,
motivo pelo qual a ré responde pelos
danos causados, como consequência da
prestação dos serviços defeituosos e do
desempenho da atividade de risco.
Acerca da matéria já decidiu a
jurisprudência:
“RESPONSABILIDADE

CIVIL.
Ação
de
indenização por danos materiais e morais. Preliminar.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Declaração do
réu de que não tinha provas a produzir.
Mérito .
Autora que teve bolsa e pertences pessoais furtados dentro de estabelecimento

comercial.
Fato
comprovado.
Responsabilidade
civil objetiva. Falha na prestação de
serviços. Artigo 14, §1o, II, do CDC . Réu que não
comprovou
a
ocorrência
de
excludente
de
responsabilidade.
Dever de reparação do réu dos
danos experimentados
pela autora no interior de suas
dependências .
Danos
materiais
não
comprovados.
Ausência de recurso nesse tocante. Danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizados.
Indenização reduzida para R$5.000,00
em atenção aos princípios da proporcionalidade
e
razoabilidade.
Precedentes.
Recurso
parcialmente
provido”. 2 (grifamos)
No tocante aos danos materiais,
é de todo necessária a comprovação da
sua ocorrência para viabilizar a respectiva
indenização,
tal
como
disserta
o
doutrinador Renato Sartorelli:
“(...) para viabilizar a indenização pelo
dano material, afigura-se indispensável a prova do
efetivo prejuízo . Ainda que se comprove a violação de
um dever jurídico, nenhuma indenização será devida
desde que não tenha decorrido prejuízo (...). A
jurisprudência
do STJ é firme na sentido de que o dano
moral prescinde da prova do prejuízo, enquanto que a
indenização pelo dano material depende da prova de
sua existência”.
3 (Grifamos)
A autora trouxe aos autos a
nota fiscal do celular modelo Samsung
Galaxy
J2,
no
valor
de
R$570,99
(quinhentos e setenta reais e noventa e
2 TJSP. Apel. no 1009143-18.2018.8.26.0405. 36a Câmara de Direito Privado. Des. Rel.
Milton Carvalho. J. 30.05.2019.
3 SARTORELLI, Renato. Dano Moral e Dano Material,
Jubileu de Bpma, Ed. Oliveira
Mendes, p. 127.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nove centavos), bem como o Boletim de
Ocorrência de fls. 29/32, atestando o
furto da quantia de R$1.400,00 (um mil e
quatrocentos reais) em dinheiro.
Por
sua
vez,
segundo
a
doutrina, o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico
do indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
4
Em
casos
tais,
o
dano
é
4 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, a autora sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, em
virtude do furto sofrido, razão pela qual
os danos morais restaram caracterizados.
No tocante à quantificação da
indenização, o jurista Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“Constatado evidente exagero ou manifesta irrisão na fixação, pelas instâncias
ordinárias, do montante indenizatório do dano moral,
em flagrante violação aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade,
é possível a revisão, nesta
Corte, da aludida quantificação.
Precedentes: REsps.
nos: 437.041/TO; 403.703/SP; 479.623/SC”.
6
Dessa forma, a apelante deve
receber a correta e justa indenização, que
arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida,
bem
como
observados
os
limites
da
razoabilidade e ponderação.
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.
6 STJ. REsp. no 702872/MS. 4a Turma. Min. Rel. Jorge Scartezzini. J. 17.05.2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO
EXPOSTO,

o
voto
dá
provimento ao recurso, para os fins de
JULGAR PROCEDENTE a ação proposta
por MARIA DO ESPÍRITO SANTO DE SOUSA
BARROS contra WAL MART BRASIL LTDA.,
para condenar a ré ao pagamento da
quantia
de
R$1.970,90
(um
mil
e
novecentos e setenta reais e noventa
centavos) a título de danos materiais,
acrescido dos juros moratórios a partir
da citação, na forma do artigo 405 do
Código
Civil
Brasileiro
e
correção
monetária a partir do evento danoso.
A requerida pagará à apelante, a
título da indenização por danos morais, o
montante de R$10.000,00 (dez mil reais),
acrescido dos juros moratórios, desde a
citação, na forma do artigo 405 do
Estatuto Subjetivo Civil, e correção monetária, desde o arbitramento, nos
termos da Súmula no 362 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça.
A ré arcará com as custas
processuais e os honorários advocatícios,
que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre
o
valor
da
condenação,
considerando os ditames contidos no
parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1356000F
7
16
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10EFA5DA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000768-52.2019.8.26.0127 e o código de confirmação da tabela acima.